Tribunal: TJPA
Processo: 0010910-45.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010910-45.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010910-45.2017.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELANTE:
MUNICIPIO DE MARABÁ

EMBARGADO/APELADOS:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que deu provimento à exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à presunção de certeza e liquidez da CDA; (ii) apurar eventual contradição interna na decisão quanto à existência ou não de fundamentação legal no título executivo; (iii) esclarecer se a nulidade da CDA declarada no julgado seria total ou parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício formal, conforme consolidado pelo STJ. A decisão impugnada analisou adequadamente a ausência de requisitos essenciais no título executivo, afastando a alegada omissão.

A menção genérica a norma municipal, sem identificação do dispositivo violado e da conduta infracional, não supre os requisitos legais para validade da CDA, não havendo contradição na fundamentação do acórdão.

A nulidade reconhecida é total, por ausência de título executivo válido, sendo desnecessária maior explicitação no dispositivo, dada a lógica processual aplicável. Não há obscuridade.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, tampouco se verificam hipóteses que justifiquem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por vícios formais no título.

A mera indicação genérica de norma legal, sem correspondência com fato gerador e dispositivo violado, não supre os requisitos para validade da CDA.

A nulidade formal da CDA compromete sua eficácia como título executivo e impõe a extinção da execução fiscal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeitos infringentes, salvo vícios evidentes na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, arts. 2º, §5º, e 3º; CTN, art. 202; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.148.444/PE, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento à
exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, extinguindo a execução fiscal.

Alega o embargante, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em
omissão
, por deixar de enfrentar argumento essencial apresentado em sede de apelação, qual seja, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80.

Em segundo lugar, sustenta a existência de
contradição
no julgado, afirmando que o acórdão teria reconhecido a inexistência de fundamentação legal suficiente na CDA, ao mesmo tempo em que admitiu, expressamente, que
constava
norma municipal no corpo do título, o que revelaria incompatibilidade lógica na motivação.

Em terceiro lugar, aponta a ocorrência de
obscuridade
, alegando que a decisão não esclareceu se a nulidade da CDA seria total ou parcial, e quais os efeitos práticos do julgado para a exigibilidade do crédito tributário.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, para que seja reformado o acórdão embargado, julgando-se improcedente a exceção de pré-executividade e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em sua manifestação, o embargado, Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, alegou que os embargos não apontam qualquer vício sanável por esta via, buscando apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.

Sustenta também que
todos os pontos relevantes foram efetivamente enfrentados pelo colegiado
, de forma clara e coerente, e que o acórdão
não
apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Ao final, requer
a rejeição dos embargos.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

VOTO

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se há, no acórdão embargado, vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem
finalidade restrita
, voltada à correção de vícios
formais
da decisão, e
não constituem meio próprio para a rediscussão do mérito
do julgado, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e do STF.

No caso em tela, o Município embargante sustenta, em primeiro lugar, a existência de
omissão
, por suposta ausência de análise do argumento relativo à
presunção de liquidez e certeza da CDA
, prevista no art. 3º da Lei 6.830/80.

Entretanto, tal alegação
não procede
. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma implícita, porém suficiente, ao reconhecer que a CDA, embora goze de presunção relativa de certeza, não atende aos requisitos formais mínimos para validade, em razão da ausência de descrição do fato gerador, da infração cometida e da norma legal violada.

Como se sabe,
a
presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício formal, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ (REsp 1.148.444/PE, Rel. Min. Herman Benjamin). No presente caso, a Turma entendeu, com base nos documentos dos autos, que os elementos essenciais do título executivo estavam ausentes ou insuficientemente descritos.

Logo,
NÃO HÁ OMISSÃO
, pois a
ratio decidendi
do acórdão abarca o fundamento legal invocado pelo Município, ainda que não o mencione expressamente. A jurisprudência é clara ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No segundo ponto, o embargante aponta
contradição interna
no julgado, afirmando que o acórdão teria reconhecido, ao mesmo tempo, a inexistência de norma legal na CDA e a sua presença formal.

Também aqui não assiste razão ao embargante.

A leitura atenta do voto condutor revela que o fundamento da nulidade da CDA não foi a total ausência de norma legal, mas sim a inadequação e imprecisão na indicação do suporte normativo da infração, bem como a falta de clareza quanto ao fato gerador e à capitulação legal da multa aplicada.

A simples menção a uma lei municipal genérica, desacompanhada da identificação precisa do dispositivo violado e da conduta infracional atribuída ao devedor, não é suficiente para dar validade ao título executivo. Essa linha de raciocínio foi expressamente adotada no acórdão, de forma coerente e harmônica.

Logo,
NÃO HÁ CONTRADIÇÃO INTERNA
, pois não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência de menção a norma legal e, ainda assim, concluir que tal menção é insuficiente para atender aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN.

No terceiro ponto, o Município alega
obscuridade
, por não compreender o alcance da declaração de nulidade: se total ou parcial da CDA.

Esse ponto também se revela
infundado
.

O voto condutor e o dispositivo do acórdão são explícitos ao reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal por ausência de título executivo válido. Não há qualquer margem de dúvida quanto ao alcance da decisão: trata-se de nulidade integral do título, por ausência de requisitos formais essenciais.

O fato de o acórdão não reiterar, exaustivamente, o efeito da nulidade em todas as suas dimensões processuais não implica obscuridade, pois a lógica do sistema é clara: sem título válido, a execução não pode prosseguir.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que
a
nulidade formal da CDA compromete sua eficácia como título executivo e impõe a extinção da execução.

Por fim, o embargante requer
efeitos infringentes
, pleiteando a
modificação do acórdão
.

Contudo, como já demonstrado, não há qualquer vício formal na decisão, e o inconformismo com o resultado não autoriza a revisão do julgado por meio de embargos de declaração.

O acolhimento de embargos com efeitos infringentes somente é admissível em caráter excepcional, quando presente vício que comprometa a lógica do julgado — o que não se verifica no caso em tela.

Portanto, todos os pontos levantados foram enfrentados e o acórdão embargado se mantém
coerente, completo e inteligível
, razão pela qual os embargos devem ser
rejeitados na íntegra
.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração interpostos pelo Município de Marabá
, por
ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026